Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-45.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-45.2020.8.14.0077

APELANTE: ALCIONE SILVA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL PROVIMENTO – MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO E ENTORPECENTES COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO DE HABITUALIDADE, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SEGURA PELAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.

3)
MANUTENÇÃO DA PENA PELO CRIME DE TRÁFICO NO MÍNIMO LEGAL.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIMENTO.

QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES, ALIADOS A APREENSÃO DE APETRECHOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DA APELANTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTE DO STJ.
5)
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – Ausência de previsão legal para isenção da pena de multa.
6)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação da ré nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para absolver a ré quando ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, todavia, mantendo sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com a fixação da pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, estendendo seus efeitos ao corréu ANDERSON SOUZA DA COSTA, na forma do art. 580 do CPP. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALCIONE SILVA DE SOUZA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a apelante postulou, em suma, por sua absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, demandou
pela desclassificação do crime pelo qual foi condenada para o de posse de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes. Por fim, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, referente ao tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do afastamento da pena de multa e a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 11/06/2020, por volta das 04h30rnin, após denúncia anônima recebida pelos policiais militares, informando que estavam comercializando entorpecentes na residência da pessoa conhecida como “TION”, os policiais diligenciaram até o local informado e bateram na porta, quando um homem abriu a janela, e quando percebeu que eram policiais, tentou se evadir, momento em que foi feito o cerco, e os policiais adentraram a residência, ocasião em que foi avistada uma mulher jogando um saco um plástico pela janela.

Indagada sobre o que seria, informou que era apenas fixo, sendo que posteriormente foi recolhida a sacola jogada para fora da casa, e feita a revista na residência, foi encontrado no local, 194 porções, embaladas em plástico, supostamente da substância conhecida como "MACONHA", pesando aproximadamente 280 gramas; 33 porções, embaladas em plástico, supostamente da substância conhecida como "óxi", pesando aproximadamente 10 gramas; 3 porções embaladas em plástico, supostamente da substância conhecida como "óxi", pesando aproximadamente 67 gramas, 3 balanças digitais, R$ 527,50 reais, 02 aparelhos e 01 "tablet", além de outros objetos apreendidos de origem duvidosa.

Diante das circunstâncias e evidências flagranciais, os ora Denunciados ANDERSON SOUZA DA COSTA e ALCIONE SILVA DE SOUZA, foram conduzidos à presença da Autoridade Policial, onde foram presos e autuados em flagrante delito, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Destaca-se que as substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação provisória, o qual atestou, preliminarmente, positivo para substâncias ilícitas causadoras de dependência química, acostados aos autos.

O fato até aqui narrado foi confirmado pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos ora Denunciados.

Perante a autoridade policial, em sede de interrogatório, os ora denunciados exerceram seu direito constitucional ao silêncio.

Em razão do fato, o corréu e a recorrente foram denunciados e condenados pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido cominada a apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do auto de apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2020.01.003918-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, a saber: 194 (cento e noventa e quatro) porções de erva seca, envoltas em plástico transparente, pesando no total 51,6g (cinquenta e um gamas e seiscentos miligramas); 01 (um) tablete de erva seca prensada, envolta em fita adesiva incolor, pesando no total 215,8g (duzentos e quinze gramas e oitocentos miligramas); 33 (trinta e três) porções de substância granulada amarelada, envoltas em embalagem plástica transparente, amarradas com fio de linha branca, pesando no total 9,5g (nove gramas e quinhentos miligramas) e 03 (três) porções de substância petrificada amarelada, envoltas em fita adesiva marrom e plástico incolor, pesando no total 67,2g (sessenta e sete gramas e duzentos miligramas), testando positivo para as substâncias vulgarmente conhecidas como “maconha” e “cocaína”, além dos demais objetos constantes no termo de apreensão.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares CLEBER MÁRCIO ARAGÃO DIAS e WANDERSON FAVACHO DA SILVA, ouvidos em juízo por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorrida em 04.12.2020, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE.

Em seu depoimento em juízo, o Policial Militar Wanderson Favacho da Silva declarou que:

“(...) no dia da ocorrência houve denúncias anônimas; Que já não era a primeira vez que se fazia esse tipo de denúncia da acusada ALCIONE em sua residência; Que nessas denúncias anteriores nunca repassavam uma informação correta para saber se teria ou não droga no local; Que feito um levantamento, conseguiu saber que no dia da ocorrência iria ter droga no local; Que a acusada vendia droga diariamente; Que o vizinhos não denunciavam com medo de represálias; Que os filhos da ALCIONE também estão envolvidos; Que quando bateram na janela, ANDERSON, esposo da ALCIONE, tentou se evadir; Que então entraram pela janela da casa; Que então encontraram uma porção dentro do guarda roupa; Que a outra parte ainda maior da droga foi jogada pela janela do quarto da acusada; Que viu o volume e pediu para o soldado Tiago ver o que era; Que verificaram que era droga; Que a droga estava toda embalada em papelotes, um volume muito alto, já pronto para venda; (...) Que eram mais de 200 cabeças já preparada para venda; Que os vizinhos já não aguentavam mais tanto bandido que ia lá na casa da acusada; Que todos são envolvido com tráfico, inclusive o filho da acusada; Que segundo levantamentos, os integrantes da família revezavam na venda do entorpecente; Que também encontraram balança digital; Que encontraram também um cofre com moedas; Que essa foi a maior apreensão que fizeram na cidade; (...) Que a casa é de propriedade da ALCIONE; Que bateram na janela; Que quando o ANDERSON abriu, provavelmente pensado que era cliente, saiu correndo; Que os cachorros atacaram o declarante; Que agora os traficantes estão usando essa artimanha; Que ainda deram um tiro no cachorro; Que foi nessa hora que o ANDERSON conseguiu correr até o quarto e se desfizeram de parte da droga jogando pela janela; Que a droga caiu ainda dentro do terreno da casa, do lado da janela; Que dentro do guarda roupa era OXI; Que duas balanças de precisão estavam dentro do saco que jogaram fora; Que a outra balança estava dentro do guarda roupa; Que na casa não existe nenhum tipo de comércio; Que é a primeira vez que ALCIONE foi presa; Que já existiam suspeitas sobre os acusados; Que ANDERSON assumiu que a droga era dele; Que o filho da acusada já foi preso por tráfico de drogas; Que ele continua vendendo. (...)”

Por sua vez, o Policial Militar Cleber Márcio Aragão Dias, corroborou as informações prestadas, informando que:

“(...) Que já havia muitas denúncias de venda de drogas na casa da TION (ALCIONE); Que montaram o cerco no lugar; Que na residência estava a ALCIONE, o filho dela, seu esposo (ANDERSON), outra senhora com o filho; Que fizeram a revista e acharam dentro da casa; Que o ANDERSON tentou se desfazer da droga; Que ninguém resistiu; Que encontraram as drogas em um lixeiro na casa; Que era uma grande quantidade de drogas; (...) Que não recorda da quantidade, mas foi muita droga; Que não recorda se foi encontrada balança; Que encontraram dinheiro em moeda; Que todos da casa participavam da venda; Que nunca fez prisão dos acusados; Que essa foi a primeira vez. (...) Que perguntado se confirma o depoimento dado na polícia de que viu a ALCIONE tentando se desfazer da droga, o declarante disse que não se recorda, porque são muitas as prisões; Que na hora do cerco o ANDERSON tentou se desfazer; Que não recorda quem foi o soldado que encontrou; Que perguntado se confirma o depoimento dado em delegacia onde diz que designou o soldado TIAGO para pegar a droga, o declarante disse não recordar; Que são várias apreensões que não se lembra dos detalhes; Que quem tentou se desfazer da droga foi o ANDERSON; Que perguntado se o declarante mentiu em delegacia para tentar prejudicar, respondeu que em nenhum momento; Que não lembra quantas pessoa em media tinha na casa; Que tinha umas pessoas dentro da casa; (...)”

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas, indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse da acusada e do corréu,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação da ré, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenada para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, especialmente, em razão da quantidade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além da apreensão de apetrechos corriqueiramente utilizados na comercialização, aliadas a denúncia de mercancia de drogas no local da apreensão. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), para a perfeita configuração do delito, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
,
cujo contexto demonstre o
animus associativo
por parte dos envolvidos
,
requisitos estes que não se apresentaram de forma indubitável
,
sobretudo por não ter restado claro nos autos a função de cada um na eventual associação criminosa, tampouco se os mesmos se uniam habitualmente para a prática delitiva, sendo certo que os indícios colhidos dão conta de um concurso esporádico entre a ré e o corréu, não restando cristalina a associação para a prática da traficância.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia.

2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4. O Tribunal de origem não fez referência a algum fato concreto que demonstrasse o vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os envolvidos, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas, os agravantes devem ser absolvidos da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06.

5. Agravo regimental não conhecido, mas concedido habeas corpus de ofício para afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico, restabelecendo-se, na integra, a sentença condenatória.

(AgRg no AREsp n. 2.466.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Destarte, certo de que não se depreende dos autos os elementos imprescindíveis à materialidade do crime de associação para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35 da Lei de Drogas, vê-se merecer amparo a alegação da apelante de que
inexistem provas suficientemente capazes de subsidiar sua condenação como incurso em tal prática delitiva, impondo-se a absolvição da recorrente quanto ao aludido delito.

Quanto à dosimetria da pena, demanda a apelante pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, em sua fração máxima.

Pois bem, p
or ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que o magistrado de origem, estabeleceu a pena inicial da apelante no mínimo legal de
05 (cinco) anos reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, constata-se que o juízo singular afastou a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[1]
, fundamentando-se na condenação concorrente da ré ao crime de associação para o tráfico, o que denotaria a sua dedicação a atividade criminosa, entretanto, por ter sido absolvida neste recurso quanto a prática do crime descrito no art. 35 da Lei de Entorpecentes, é impositiva a reavaliação da possibilidade de aplicação da benesse.

Reavaliando os autos, observa-se que, ainda que afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico, subsiste a impossibilidade do reconhecimento da minorante em benefício da recorrente, considerando que a variedade e quantidade relevante de entorpecentes apreendidos, aliados a apreensão de apetrechos destinados ao comércio de entorpecentes, a saber, 03 (três) balanças de precisão, denotam a dedicação da ré a atividade criminosa, impossibilitado o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição. Sobre o tema, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PERMITAM CONCLUIR, INEXORAVELMENTE, PELA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, "consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

2. No caso, foram apontados como elementos para a negativa da minorante do tráfico privilegiado "a quantidade, variedade e forma de a condicionamento das drogas (quase um quilograma de maconha, haxixe e cocaína, parte em tabletes, parte em porções já embaladas para a venda), bem ainda o numerário apreendido (R$ 478,00), a existência de balança de precisão e, sobretudo, pelo teor dos diálogos existentes nos aparelhos de telefonia celular de Lucas e Davi (periciados às fls. fls. 172/212 e 359/392 com menção expressa a tipos de entorpecentes, quantidades, valores e prazos e formas de entrega), a par da admissão informal de que estariam naquela atividade havia alguns meses [...]" (fls. 980/981).

3. Tendo em vista a ausência de indicação de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvimento de menores ou a utilização de instrumentos de refino da droga, a incidência da minorante deve ser mantida.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.081/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Em razão do exposto, redimensiono a pena definitiva da acusada para 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser mantido o regime de cumprimento inicial da reprimenda no semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Em atenção ao
quantum
definitivo da pena, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, inciso I do CPB, bem como inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do disposto no art. 77 do mesmo
códex
.

Pugnou a defesa, ainda, pela isenção do pagamento da pena de multa, o que não merece deferimento, haja vista que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, quanto ao pleito de concessão da gratuidade judicial, é imperioso destacar que a isenção da ré acerca pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica da apenada é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA-
IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA.
1.
Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante ao exposto
, CONHEÇO O RECURSO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para absolver a ré da prática do crime descrito no art. 35 da Lei de Drogas, mantendo sua condenação quanto ao crime de tráfico descrito no art. 33 da mesma legislação, estabelecendo sua pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estendendo os efeitos deste julgamento ao corréu ANDERSON SOUZA DA COSTA, na forma do art. 580 do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Belém, 27/05/2024